Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701303-45.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DESINCORPORAÇÃO DOS QUADROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVESTIDURA PRECÁRIA. DECISÃO JUDICIAL REFORMADA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO NORMAL DE DIREITO. RECEBIMENTO DO FGTS E OUTRAS VERBAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). 2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se o conjunto probatório carreado ao feito é suficiente para esclarecer a questão. 3. Os integrantes do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal estão submetidos ao regime jurídico estatutário próprio, disposto na Lei no 7.289/1984, bem como às previsões da Lei no 10.486/2002. Desse modo, não merece guarida a tese de que devem ser aplicadas as disposições da CLT que preveem impossibilidade de demissão durante licença médica, indenização das férias vencidas, diferença de 13o salário e recebimento de FGTS de todos o período, porquanto referida norma somente se aplica ao campo das relações que ela rege. 4. Inexiste, na hipótese, qualquer ilegalidade cometida pelo Réu, que procedeu à incorporação do Autor aos quadros do CBMDF em cumprimento de decisão judicial precária e que, uma vez revogada no julgamento de mérito, autoriza a anulação do ato administrativo, assegurando ao Requerente o direito à percepção da remuneração relativa ao serviço efetivamente prestado. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 370 e 371, ambos do CPC, pugnando pela reabertura da fase instrutória do processo para a devida produção das provas pleiteadas. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos XXXVII, XLVI, XLV LIV, LV, e 37, caput, todos da Constituição Federal. Requer sua reintegração aos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sob o argumento de que sua desincorporação se deu com base em decisão administrativa arbitrária, sem observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no âmbito do direito administrativo e processual civil, da motivação, da proporcionalidade, da congruência e da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.025, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que "a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, inviável o inconformismo, uma vez que o recorrente apenas citou o número dos julgados da Corte Superior, sem fazer o devido cotejo analítico. Nesse aspecto, “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos XXXVII, XLVI, XLV LIV, LV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, tampouco reuniria condições de transitar o apelo extremo, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025